Tribunal: STF
Processo: HC 134799
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, na linha de precedentes desta Corte. A decisão, embora concisa, aponta de maneira concreta os pressupostos e fundamentos da medida, evidenciados pelos “fortes indícios” de autoria e pelo seu suposto envolvimento com “quadrilha organizada para a prática reiterada” de tráfico envolvendo vultosa quantidade de droga, do que se deflui o “considerável aporte financeiro” do grupo criminoso. 



    2. No caso, o paciente, juntamente com sete coacusados, foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, caracterizados por ações ramificadas deflagradas em municípios distintos do Estado do Rio Grande do Sul. Recai contra si a acusação de ter, em tese, adquirido de outro denunciado aproximadamente 8kg de maconha, fragmentados em 9 tijolos. 



    3. Habeas corpus denegado.